Tribunal: TCU
Processo: 045.547/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4462/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.547/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: America Araujo Amancio (XXX.703.406-XX); Berenice Gomes de Jesus (XXX.540.271-XX); Eliana Fernandes Jamar (XXX.752.676-XX); Marcos Aurelio Ribeiro (XXX.438.436-XX); Maria Aparecida Miranda Villela Santos (XXX.691.336-XX); Maria Aparecida de Souza da Silva (XXX.735.156-XX); Mario Cesar Francisco Prado (XXX.512.826-XX); Nubia Maria Montalvao Lima (XXX.694.043-XX); Silvania Gomes Caiado (XXX.613.686-XX); Valquiria Magnolia Silva Manhaes (XXX.156.826-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.